Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701697-14.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE SOUTO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIETE SOUTO DA SILVA SANTOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: A decisão de ID no 53623436 indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora. Interposto agravo de instrumento no 0702616-37.2020.8.07.0000 (ID no 56633804), determinou-se que este Juízo oportunizasse à autora a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício (ID no 76017948). Autora reitera o pedido, instruindo-o com os documentos que entende necessários. É o que importa relatar. Fundamento e decido. A autora apresentou fatura de telefone, televisão à cabo e internet (ID no 77794973), no valor de R$ 430,88 (quatrocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos); fatura de energia elétrica (ID no 77794975), no valor de R$ 698,02 (seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos) e fatura de água (ID no 77794977), no valor de R$ 338,92 (trezentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos); nenhuma delas em seu nome. A apresentação de faturas em nome de terceiro faz presumir que as despesas não sejam custeadas pela autora, o que se confirma quando verificado o extrato de conta corrente apresentado (ID no 77794972), já que nos dias de vencimento das faturas apresentadas, quais sejam 5, 10, 13 e 15 de cada mês, não houve qualquer desconto relativo a nenhuma delas. Observa-se, ainda, que reside em bairro nobre do Distrito Federal, percebendo mensalmente a quantia de R$ 9.668,20 (nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), valor que não pode ser considerado irrisório. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. I. A Agravante sustenta que os seus proventos são absorvidos pelas despesas de manutenção própria e dos seus filhos. Salienta que o imóvel em que reside pertence ao seu ex-marido, motivo pelo qual diversas faturas não estão em seu nome. Acrescenta que os documentos juntados aos autos corroboram a presunção de verdade da declaração de hipossuficiência apresentada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não há como infirmar, no plano da cognição sumária, a conclusão de que os rendimentos da Agravante são incompatíveis com a gratuidade de justiça. Nem mesmo parece claro, neste exame superficial dos autos, a fonte de custeio das despesas familiares. À falta, pois, da verossimilhança das alegações da Agravante, indefiro a suspensão da decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA